Tribunal: TJES
Processo: 5011614-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011614-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação monitória movida em desfavor de Leni Ribeiro Leite, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover a citação da parte requerida. O apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
por falta de intimação pessoal prévia e alega que demonstrou diligência na tentativa de localizar a parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação (art. 485, IV, do CPC) exige, necessariamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, ou se tal exigência é restrita às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A citação constitui pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sendo indispensável para a formação da convicção do magistrado e a angularização do feito (CPC, art. 239,
caput
). 4. O processo admite a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sempre que o autor deixa de promover diligências indispensáveis ao seu regular andamento, como a citação da parte adversa.5. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, aplica-se exclusivamente às hipóteses de negligência ou abandono da causa pelo autor (incisos II e III do mesmo artigo), sendo prescindível quando a causa da extinção é a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (inciso IV). 6. A parte autora não exauriu os meios disponíveis para localizar a ré, mesmo devidamente intimada, não podendo o Poder Judiciário perpetuar a paralisação do feito em razão da inércia da parte interessada. 7. Os princípios da economia e da celeridade processual não autorizam a continuidade indefinida de demanda que carece de requisito essencial para sua regular formação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção do processo por falta de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) independe de prévia intimação pessoal da parte autora, não se aplicando ao caso o disposto no art. 485, § 1º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 85, § 11, 239,
caput
, 485, III, § 1º, e 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIAGENTE)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, que, nos autos da “ação civil coletiva” proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava a incidência do adicional por tempo de serviço sobre a "gratificação de agente de segurança" e a "gratificação de função especializada".

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em suma, que: (i) o adicional por tempo de serviço, previsto no art. 119 da Lei Municipal nº 2.994/1982, deve incidir não apenas sobre o vencimento básico, mas sobre todas as parcelas de natureza permanente e vencimental; (ii) a "gratificação de agente de segurança", instituída pela Lei nº 6.817/2006, e a "gratificação de função especializada", da Lei nº 3.272/1985, possuem natureza jurídica de vencimento e caráter permanente, integrando a remuneração para todos os efeitos legais, inclusive aposentadoria; (iii) a ausência de inclusão de tais verbas na base de cálculo do adicional configura pagamento a menor e viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que: (i) o art. 37, XIV, da Constituição Federal veda expressamente o denominado "efeito cascata" ou "repique", proibindo que acréscimos pecuniários sejam computados para concessão de acréscimos ulteriores; (ii) a legislação municipal regente, especificamente o art. 107, §4º, da Lei nº 2.994/1982, estabelece que gratificações e vantagens adicionais não serão consideradas para efeito de cálculo do adicional por tempo de serviço, o qual deve recair estritamente sobre o vencimento básico; (iii) a atuação da autarquia pauta-se pelo princípio da legalidade estrita, não havendo direito adquirido a regime jurídico ou a fórmulas de cálculo de remuneração, desde que preservada a irredutibilidade nominal.

Na instância originária,
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIAGENTE)
ajuizou ação civil coletiva em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
objetivando a condenação da autarquia previdenciária ao recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) devido aos seus substituídos, para que este incida sobre as rubricas denominadas "gratificação de agente de segurança" e "gratificação de função especializada", sob o argumento de que tais verbas ostentam natureza vencimental e caráter permanente, devendo, por conseguinte, compor a base de cálculo da referida vantagem pecuniária.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da base de incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio), devendo-se determinar se tal vantagem deve recair exclusivamente sobre o vencimento básico ou se deve englobar gratificações de natureza vencimental e caráter permanente, incorporadas aos vencimentos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a controvérsia reside na exegese do conceito de "vencimento" para fins de incidência de vantagens adicionais. O art. 119, inciso I, da Lei Municipal nº 2.994/1982, com redação atualizada, é peremptório ao estabelecer que o adicional por tempo de serviço será
"calculado sobre o valor do respectivo vencimento"
.
1
Para dissipar quaisquer dúvidas sobre a abrangência de tal base, o art. 107,
caput
, do mesmo diploma legal, define vencimento como
“a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em Le
i”
,
asseverando o §4º que
"Na aplicação desta Lei não serão consideradas para efeito de cálculos as gratificações ou outras quaisquer vantagens adicionais aos vencimentos".

Nesse diapasão, a pretensão do apelante encontra óbice intransponível tanto na legislação infraconstitucional local quanto no ordenamento constitucional vigente.

Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XIV, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998, prescreve que
"os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".
Tal dispositivo instituiu a vedação absoluta à superposição de vantagens, fenômeno tecnicamente conhecido como
"efeito cascata"
ou
"repique",
visando impedir que uma gratificação sirva de base para o cálculo de outra, o que oneraria o erário de forma reflexa e desmedida.

Sobre o tema, confira-se:

(...) 1. Nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, não havendo ilegalidade no ato administrativo que afasta o conhecido "efeito cascata" ou "repicão". 2. No Agravo Interno, defende-se que os aposentados antes da publicação da Emenda Constitucional n. 19, de 1998, não seriam alcançados por seus efeitos. 3 . Contudo, "preservada a irredutibilidade dos proventos, como se verifica no caso concreto, não possuem os servidores impetrantes direito adquirido a regime jurídico, pelo que também não se acham imunes às alterações introduzidas no sistema remuneratório do funcionalismo público pela Emenda Constitucional 19/1998" ( RMS 64.154/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17 .8.2021). 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69582 CE 2022/0263188-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO E DE REPRESENTAÇÃO . INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1 . O cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo, de natureza temporária ou permanente, sob pena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que onera ilegalmente os cofres públicos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 20873 GO 2005/0172264-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 02/02/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2012)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 563.708/MS (Tema 24 da Repercussão Geral), fixou que o art. 37, XIV, da CF/88 é autoaplicável e alcança inclusive vantagens concedidas sob a égide de regimes jurídicos anteriores, inexistindo direito adquirido à forma de composição da remuneração, desde que respeitada a irredutibilidade nominal dos vencimentos.
2

No caso em testilha, ainda que se reconheça que a "gratificação de função especializada" (Lei nº 3.272/1985) e a "gratificação de agente de segurança" (Lei nº 6.817/2006) possuem caráter permanente e são incorporáveis aos proventos de inatividade, tal circunstância não transmuda sua natureza de "acréscimo pecuniário" para fins de base de cálculo de outras vantagens, que, repito, foi expressamente fixada pela norma local, excluindo a possibilidade de ampliação.

O Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao assentar que
"
o cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo, de natureza temporária ou
permanente
, sob pena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que onera ilegalmente os cofres públicos.”
(AgInt no RMS n. 58.226/AC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 25/9/2019.)

Por fim, também não prospera a alegação de violação à irredutibilidade de vencimentos, pois o que esse princípio resguarda é o valor nominal dos vencimentos, e não a aplicação de fórmulas de cálculo que contrariem a normatização regente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

1
Art. 119 - Fica mantida para os funcionários do Município a gratificação adicional por tempo de serviço prestado exclusivamente ao Município, na base:

I - (redação anterior:
5% (cinco por cento), até o terceiro qüinqüênio;
)
15
o adicional de tempo de serviço, de que trata o Art. 118, inciso VII, e Art. 119, da Lei 2.994, de 17 de dezembro de 1982, passa a ser concedido ao servidor a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no percentual de 5% (cinco por cento), limitado a 35% (trinca e cinco por cento)
e calculado sobre o valor do respectivo vencimento
.
(grifei)

2

Tema 24 - Base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidor público admitido antes da Emenda Constitucional nº 19/98.
Tese:
I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.